Tribunal: TJES
Processo: 5000473-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - ESPIRITO SANTO - ES - ESTADUAL
RECORRIDO: THIAGO MENEZES CARREIRO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000473-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
UNIÃO BRASIL ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
GUALBERTO & GUALBERTO - ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO POLÍTICO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR. ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS

PARA SANAR A OMISSÃO
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A executada
UNIÃO BRASIL ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por
GUALBERTO & GUALBERTO - ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO POLÍTICO LTDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, NÃO CONHEÇO E EXTINGO os embargos à execução, uma vez que não garantida a execução, extinguindo-os sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC”
.

Em sede recursal (ID 12752884), a recorrente afirma ser ilegítima para figurar no polo passivo da ação executória, sendo cabível a apreciação de sua ilegitimidade.

Contrarrazões no ID 12752893.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença,
contudo, efetuando a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, eis que possível até por petição simples
.

A seu turno, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva tal peculiaridade, de exigir da parte executada como condição à análise dos Embargos a prévia e
INTEGRAL
garantia do juízo.

É o que também se extrai da redação dada ao ENUNCIADO 117 do FONAJE, que de forma redundante ao que dispõe a lei n. 9.099/95, assim prevê:
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do Embargante, impossível o conhecimento dos embargos, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Garantia do juízo e/ou penhora que é condição de procedibilidade deste meio de defesa do devedor no âmbito do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95. Ausência de garantia ou constrição que resulta em rejeição liminar com a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECPR; RInomCv 0001274-41.2022.8.16.0055; Cambará; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 24/03/2023; DJPR 27/03/2023).

Quanto à matéria de ordem pública questionada, há solidariedade legal entre candidato e partido político por dívidas de campanha, na forma do art. 17 da lei n. 9.504/97, razão pela qual o recorrente possui pertinência subjetiva para responder pela demanda.

Por se tratar de espécie de solidariedade legal, não há a necessidade de que o partido político integre o contrato para responder pela dívida assumida pelo candidato do partido.

Esse, inclusive, tem sido o entendimento consolidado pelo Colendo STJ acerca da matéria (verbis):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos do art. 17 da Lei nº 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para análise da preliminar de ilegitimidade passiva levantada
,
cognoscível a qualquer momento,

mantendo
in totum
a r. sentença prolatada.
Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)